Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma branca. Provas.
1 - As provas -- declarações das vítimas, na delegacia e em juízo, confirmadas pelo reconhecimento pessoal que fizeram na delegacia, pelo depoimento dos policiais e a confissão espontânea dos acusados em juízo --, não deixando dúvidas de que eles cometeram roubo em concurso de pessoas, são suficientes para condenação.
2 – No crime de roubo, havendo dúvida se utilizada arma branca para ameaçar e intimidar as vítimas, afasta-se a causa de aumento.
3 - Apelação provida em parte.